Tribunal: STF
Processo: ARE 1371251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÂO AÇÃO DE OBRIGAÇÂO DE FAZERINSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIODE OPTOMETRIA EM CASA DE ÓTICA Impossibilidade – Atividade privativa de médicos Exercício irregular de atividade profissional - Profissão de optometrista reconhecida e classificada na Portaria nº397/02 do Ministério do Trabalho e Emprego - Limitações ao exercício previstas nos Decretos nº 20.931/32 e24.492/34, que continuam vigentes - Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal - Inexistência de óbice legal ao exercício da profissão de tecnólogo de óptica e optometrista.



    NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...) após inspeção para emissão de licença de funcionamento no estabelecimento do apelante, pelo Grupo Técnico d]e Vigilância Sanitária do Município de Palmital, foi contatado que seu estese encontrava equipado com aparelhos inerentes à realização de consultas de optometria, o que violaria o Decretos nº 20.931/32 e24.492/34. Em razão disso, foi feita a seguinte recomendação técnica:



    (...)



    A Portaria nº 2.948/03 do Ministério da Educação e Cultura reconheceu o curso superior de tecnologia em optometria,formação profissional que o apelante possui (20/22). A profissão também é expressamente citada no art. 3º do Decreto nº 20.931/321 e tem suas atividades descritas na Portaria nº 397/02, que aprovou a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/02)2, editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.



    Ocorre que o Decreto Federal nº 20.931/32, que regula e fiscaliza o exercício da medicina, da odontologia, da medicina veterinária e das profissões de farmacêutico, parteira e enfermeira no Brasil, e estabelece penas, assim prevê:



    (...)



    Já o Decreto Federal nº 24.492/34 assim dispõe:



    (...)



    Em 2013 foi editada a Lei nº 12.842, diploma que trata,especificamente, da atividade médica, motivo pelo qual passou a ser chamada de 'Lei do Ato Médico'. Seu texto teve o art. 4º, inciso IX vetado pela Presidência da República, o dispositivo em questão conferia exclusividade aos médicos na prescrição de lentes corretivas.



    Ocorre que, ao contrário do alegado pelo apelante, a Lei do Ato Médico não revogou os Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34,nem mesmo de forma tácita. A lei dispõe tão somente sobre a atividade médica, não versando, de forma alguma, sobre o exercício da optometria, portanto, do mencionado veto não se pode concluir que a prescrição de lentes corretivas também pode ser feita por optometristas.



    Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, no sentido de que os Decretos Federais nº 20.931/32 e24.492/34 continuam vigentes.



    (...)



    Conclui-se, assim, que agiu bem o magistrado a quo, pois não há qualquer ilegalidade no ato da municipalidade, já que esse não proibiu o apelante de exercer a profissão de optometria, mas apenas impediu o desempenho das atividades privativas de médico,conforme previsto nos Decretos Federais."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente